Tribunal: TJPA
Processo: 0845744-61.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845744-61.2018.8.14.0301

APELANTE: LUCIA MARIA DA COSTA E SILVA

APELADO: EDNA SOUZA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
.
RECURSO DE APELAÇÃO
.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREGADA DOMÉSTICA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA RESIDÊNCIA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMTIMIDAÇÃO DA APELADA. BOLSA REVISTADA PELA APELANTE. AUSENTE OBJETOS DE ACUSAÇÃO NO INTERIOR DA BOLSA DA APELADA. CONJUTO PROBATÓRIO, AMPARADO POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFIGURADO O DANO MORAL. ATENTADO A HONRA E DIGNIDADE. SENTENÇA DE 1ª GRAU QUE CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$-10.000,00 (dez mil reais), À TÍTULODE DANOS MORAIS. CORRETA. QUANTUM ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
LUCIA MARIA DA COSTA E SILVA
, em Ação de Indenização por Danos Morais, proposta
EDNA SOUZA FERNANDES.

Informa a autora na inicial: 1) que após ser contratada para trabalhos domésticos na casa da requerida e oferecer uma carona até o ponto de ônibus, foi surpreendida com acusação de furto de dois anéis de diamantes; 2) que jamais viu os objetos em comento e que após acusações, abriu a bolsa para comprovar sua inocência, tendo sido encontrado somente uma revista de culinária no valor de R$ 1,00 que a Requerente havia pego para aprender algumas receitas para cozinhar na casa da Demandada e um porta moedas, a qual estava suja e jogada no meio das coisas que não se usam mais e pegou apenas para guardar suas moedas, devolvendo instantaneamente a Demandada diante de tais acusações; 3) que ao voltar na residência da Requerida para buscar seus pertences e o seu salário do mês trabalho, aquela propôs que se a Demandante abrisse mão de seus direitos, ela esqueceria do que havia acontecido, o que não foi aceito pela Autora, visto que não furtou tais objetos; 4) que sentindo-se humilhada e constrangida registrou boletim de ocorrência contra a demandada, por calúnia, que por sua vez também registrou boletim de ocorrência por furto.

Com esses argumentos, requereu a procedência da ação, para condenar a requerida ao pagamento de uma indenização (eficácia condenatória), que espera não seja inferior ao importe correspondente a 60 vezes o salário mínimo vigente, R$ 57.240,00 (sessenta mil reais), a qual deverá ser acrescida de juros de mora, correção monetária, constados do ajuizamento da ação, bem como, no pagamento das custas e despesas processuais.

Contestação ID Num. 17581562.

Réplica à Contestação Id Num. 7561376.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, onde foi coletada depoimento pessoal da requerida, e testemunhas de da autora e da ré, bem como alegações finais orais. Anunciado julgamento (Id Num. 83238687).

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PROCEDENTE a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais equivalente a R$-10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como CONDENOU A RÉ às custas e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Inconformada com a decisão
LUCIA MARIA DA COSTA E SILVA
interpôs o presente recurso, alegando que através da apresentação de provas documentais e testemunhais, que foram incluídas nos autos pela Apelante, restou cabalmente demonstrado que a mesma foi, de fato, vítima de um crime de furto ocorrido em sua residência, tanto o é que parte dos pertences furtados foram encontrados na bolsa da apelada e prontamente restituída à apelante.

Afirma que após a demissão da Apelada, algumas peças de joias pertencentes à Apelante, ora mencionada, que estavam guardadas em recipientes apropriados no interior dos móveis de sua residência, foram descobertas "escondidas" em diversas localizações, como atrás de pias e sob móveis, sinalizando, sem dúvida, uma eventual intenção de subtraí-las da residência da Vítima. Este fato está documentado nas fotografias anexas à contestação sob os ID ́s 7362543 a 7362548.

Sustenta que o magistrado singular deixou de levar em consideração as provas constantes nos autos, inclusive depoimentos testemunhais em seu favor, tendo por outro lado impugnado o depoimento da Sra. MARIA ALDILÉA GOMES REBELO, vez que possuiu um caráter nitidamente tendencioso visando favorecer a tese alegada na petição inicial.

Assim, considerando que não há evidência de qualquer ofensa à honra da Apelada decorrente de ato ilícito praticado pela Apelante, identificada e apelante e que a Apelante jamais cometeu qualquer ato doloso ou culposo que pudesse resultar no alegado dano moral alegado pela Apelada, requer que o recurso seja ou em caso remoto de manutenção, que minore o valor de condenação para um salário-mínimo vigente, conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões ID Num. 17581708.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO.

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

Não tendo sido argüidas preliminares, passo a análise do mérito.

Inicialmente, cabe esclarecer que a celeuma gira em torno da existência e comprovação do dano moral.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a recorrida ao ter seu nome relacionado ao furto de pertences da recorrente teve sua imagem e dignidade severamente abaladas.

A prova oral em audiência confirmou as alegações da autor, ora apelada, restando comprovado que de modo constrangedor, foi intimada ao ser acusada de ter furtado bens pertencentes a apelante, que sequer foram encontrados sob a posse da mesma, mas tão somente uma revista de receita e um porta moedas que além de não fazerem, parte das acusações, não demonstram um perfil incriminador da apelada, tendo em vista tratar-se de objetos com valores ínfimos e que podem certamente estarem em desuso.

Outrossim, impende destacar que embora a apelada tenha trazido à baila fotografias para comprovar que os bens objetos do suposto furto não estavam nos locais que costumam ficar, indicando a clara intensão do furto mencionado, não há comprovação robusta de que a própria apelada os tenha colocado nos lugares constantes das fotos.

Além disso, acerca do depoimento testemunhal indicado pela apelante como prova do furto, este não possui o condão de modificar a sentença atacada, visto que se trata de um depoimento genérico, sem qualquer coerência acerca do furto. Por outro lado, os demais depoimentos indicam que a apelada foi intimidada pela apelante e que nada foi encontrado em seu poder, havendo, inclusive,

proposta que as litigantes “esquecessem mutuamente o ocorrido”, ou seja, que a autora desistisse de receber da ré o que lhe era devido pelo serviços domésticos prestados, enquanto esta desistiria de prosseguir com a acusação de furto, além de em outras circunstâncias a apelada ter agido da mesma forma com outras funcionárias.

Com efeito, configurado o delito de calúnia, justificada a imposição de indenização por danos morais, por grave ofensa à honra, o que não pode ser equiparado a mero dissabor e aborrecimento.

A ocorrência do dano moral não está condicionada ao conhecimento por terceiros dos fatos atentatórios à moral do autor. Configura-se o dano quando violados os direitos da personalidade, afrontando a dignidade da pessoa humana. Está caracterizado quando presente a angústia, o abalo psicológico, a dor moral.

Assim, o dano moral experimentado pela recorrida deflue do abalo sofrido pelo recorrido em sua imagem, honra e dignidade, e em face da situação vexatória a que foi submetido, correta a decisão de 1ª grau.

Esse é o posicionamento dos tribunais brasileiros:

DANO MORAL - EMPREGADA DOMÉSTICA. A acusação de prática de crime de furto de objetos abala psicologicamente a trabalhadora que, mesmo tendo trabalhado como empregada doméstica na residência por 17 anos, se viu chamada na Delegacia. Dano moral configurado.

(TRT-1 - RECURSO ORDINÁRIO: 0011541-02.2015.5.01.0018, Relator: MARIA HELENA MOTTA, Data de Julgamento: 19/07/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DEJT 01-08-2016)

RECURSO DA RECLAMADA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 895, § 1º, IV, DA CLT. O dispositivo referido permite a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, quando não desconstituídos pelas razões de recurso. No caso dos autos, a reclamada não apresentou qualquer motivo que justifique a reforma do julgado que decidiu nos limites da lide e de acordo com os elementos dos autos. Logo, impõe-se a improcedência do recurso e manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DA RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACUSAÇÃO DE FURTO NÃO COMPROVADA. DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 5º, X, DA CF. I - A indenização por dano moral se justifica quando comprovado que o empregado foi atingido em sua esfera de valores não-patrimoniais, a exemplo de acusações de atos ilícitos que afetem a sua vida pessoal e profissional, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal. II. No caso dos autos, a autora foi acusada da prática de crime que restou não comprovado, e os elementos dos autos revelam que a reclamada ultrapassou o direito de ver os fatos apurados na esfera adequada. III. Deste modo, é devida a indenização pleiteada. Recursos ordinários conhecidos, não provido o da reclamada. Provido o da reclamante. (TRT-16 00171111420225160015, Relator: MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, Data de Publicação: 29/09/2023).

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que não há razão para qualquer modificação, tendo em vista estar adequado, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento manter integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima expostos.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025